Tribunal: TJMT
Processo: 0007809-63.2016.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007809-63.2016.8.11.0013

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADEMILSON ZARZENON LTDA - CNPJ: 20.777.398/0001-84 (APELADO), ADEMILSON ZARZENON - CPF: 903.590.891-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO PARALISADO - INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INÉRCIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

É legítima a extinção do processo, por abandono, quando, embora intimada pessoalmente, a parte deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Sicredi Noroeste MT.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Monitória ajuizada em face de

Ademilson Zarzenon Ltda. e Outro
, por abandono de causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

A cooperativa sustenta, em breve resumo, que a extinção por abandono exige a paralisação do processo por mais de 30 dias e a prévia intimação pessoal da parte para promover o andamento ao feito, o que inocorreu.

Assevera, também, a necessidade de demonstração do animus de abandonar o processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, tal providência, obviamente, prescinde de requerimento da parte contrária, quando esta não houver sido citada na ação, como ocorre na hipótese.

Na hipótese, a exequente foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, quedando-se, contudo, inerte, conforme certificado ao id. 155345230; ou seja, deixou de promover os atos indispensáveis ao andamento do processo; circunstância que autoriza a extinção do feito, por abandono, conforme procedido na sentença combatida.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO. EFETIVAÇÃO. CIÊNCIA. REGISTRO NOS EXPEDIENTES DO SISTEMA PJe. ARTIGOS 771, PARÁGRAFO ÚNICO E 485, INCISO III e § 1º, DO CPC. OBSERVADOS. SUMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio de publicação em Diário Oficial Eletrônico, quando este apôs ciência dos atos processuais no PJe e foram enviados eletronicamente a decisão ao autor parceiro, para que promovesse o andamento do feito em cinco dias, em observação às disposições do CPC, em seu art. 246, §§ 1º e 2º e do art. 5º, § 2º, da Portaria GC 160/2017. 2. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e § 1º, do CPC/15), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor por meio de ciência registrada no Sistema de Processo Judicial eletrônico e envio eletrônico da decisão, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3. Considerando que a relação processual não se aperfeiçoou em relação aos outros dois executados e que, no tocante ao citado, a sua exceção de pré-executividade foi rejeitada, por entender o d. Juízo que a questão deveria ser abordada em embargos à execução, no caso concreto, se tornam inaplicáveis a Súmula 240 do STJ e o art. 485, § 6, CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJ-DF 00109573220168070001 DF 0010957-32.2016.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023